Tribunal: TJDFT
Processo: 0743354-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743354-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE SALETE POLETTO, FRANCIS JULIANA POLETTO FREIRE, RICARDO VINICIUS POLETTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elaine Salete Poletto e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0747550-04.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA, nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação de sentença de cédula de crédito rural. Os autores possuem domicílio em Pato Branco/PR e Balneário Camboriú/SC, enquanto a parte requerida Banco do Brasil tem filiais em todo o território Nacional. A rigor, noto que todo o relacionamento dos demandantes com o Banco do Brasil se deu com a filial de Barreiras/BA, local em que firmada a cédula de crédito rural em referência, conforme ID no 248929577. Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declarar-se incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados? (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar. (p. 359/360) [grifo nosso] Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderações retro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, grandes Bancos (v. g., Itaú, Bradesco, Santander), operadoras de planos de assistência à saúde, dentre outras, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face, mas apenas mediante um programa, um algoritmo, um call center. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. Da mesma maneira que Lopes da Costa, em 1959, já considerava aberrantes as “extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena?”, o contexto pós-moderno, em que um sem número de pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em outras palavras, quando constar do pólo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa jurídica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. Além disso, em recentes decisões, à vista da alteração do art. 63 do Código de Processo Civil, o TJDFT vem endossando a tese ora apresenta. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Com a inclusão do disposto no art. 63, §5o no CPC, a legislação passou a definir que a eleição de foro deve estar relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, bem como que o ajuizamento de ação em foro aleatório passa a ser considerado prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício pelo juiz. 5. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoa que residia em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Petrolina/PE, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1889174, 07206684220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OUTRA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que: "A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.". 2. A escolha aleatória de foro viola os princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e o ajuizamento da demanda no Distrito Federal, em contrariedade com a Lei 14.879/2024, caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. 3. No caso, trata-se de produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil relativa à cédula de crédito rural, sendo que o negócio jurídico foi firmado em agência localizada no município de Iporá/GO, competente para conhecer do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1891901, 07162168620248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, declaro a incompetência do Juízo para conhecer e decidir a causa. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Barreiras/BA, local em que se situa a agência bancária em que firmado o negócio jurídico em comento. Prazo: 15 (quinze) dias.” Pretendem os Agravantes que a r. decisão declinatória da competência seja reformada, a fim de manter o processo no Juízo a quo. Alegam que o Banco do Brasil S.A possui sede em Brasília, razão pela qual a escolha dos Agravantes por ajuizar a ação nesta Circunscrição é acertada, além de ser relativa a competência territorial do seu domicílio. Ressaltam que o STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 723 e 724, permitiu o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva no foro do seu domicílio ou no Distrito Federal. Enfatizam que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme entendimento esposado no Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a alteração do art. 63 do CPC não derrogou o entendimento consolidado do STJ acerca da impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial. Argumentam que a escolha do foro não se deu de forma aleatória, estando, ao contrário, amparada nas regras de competência dos artigos 46 e 53, inc. III, a, do CPC, que determina que a ação deve ser processada no foro do domicílio do réu, que é o local da sua sede, no caso de pessoa jurídica. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a quo, para o prosseguimento da liquidação de sentença na vara de origem. Preparo comprovado (Id. 77016235). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito invocado nas razões recursais, pois cuida-se liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos do Processo, 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, distribuída à Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994 contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. “Conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, o foro competente para processar o feito executório de ação coletiva fundamentada em cédula rural é aquele do lugar onde a pessoa jurídica contraiu, de fato, as suas obrigações, uma vez que a instituição financeira agravada possui agência ou sucursal no referido local, onde se obrigou.” (Acórdão 1387762, 07259498120218070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 2/12/2021.) Também é certo que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, mas requerida pela parte demandada, conforme o art. 65 do CPC, in verbis: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Todavia, a Súmula 33 do STJ somente é aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. Sucede que o enunciado da súmula em comento não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro. Destaco que as operações decorrentes de cédula de crédito rural não são de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, conforme o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília deveria ser justificado, o que não ocorreu, nem obedece a qualquer critério legal de fixação de competência territorial. Ademais, o só fato de o Agravado ter sede em Brasília não justifica a escolha aleatória de foro pelo credor, especialmente porque o contrato questionado foi firmado na sede da instituição bancária de outro município. Não se pode olvidar, ainda, que o juízo tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA. SUCURSAL. LOCAL DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins processuais, o domicílio das pessoas jurídicas, no que se refere às obrigações contraídas fora da sua sede, deve considerar a agência ou sucursal em que o contrato foi celebrado ou a obrigação pretendida deve ser cumprida (CCB, art. 75, §1o, IV e CPC, art. art. 53, III, “b”). Precedentes deste Tribunal. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio dos contratantes. 4. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a "sede" como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 5. A Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, §5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024). 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica figura como ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957397, 0743296-25.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) Logo, não há razão para modificar a r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora